Tribunal: CARF
Processo: 11080.935075/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.935075/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.648 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA
DO
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza de parcela do crédito
vindicado, deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito
reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO
VINDICADO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2006 de R$ 18.544,42, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.935075/2009-23
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o processo de Declaração de Compensação número
25323.93223.280907.1.3.02-8187, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2006, no valor original de R$ 35.948,02.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em
29/06/2016, às fls. 259/261, a autoridade fiscal não homologou a compensação.
3. Cientificada da decisão em 07/07/2016, conforme informação de fl. 268, em
08/08/2016, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 271/286,
que se resume a seguir:
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
a. Para melhor situar o julgador sobre os fatos que levaram à presente
manifestação de inconformidade, é pertinente pontuar os fatores que levaram a
instauração desse procedimento, sua passagem pelo judiciário, bem como o seu
retorno para o deslinde administrativo.
b. Com efeito, o cerne da questão tem origem nas Per/DComp's n°
41851.62517.290208.1.3.02-5588,
22401.54770.280308.1.3.03-3562,
41938.61020.310707.1.3.03-0186 e 25323.93223.280907.1.2.03-8187, nas quais o
contribuinte, ora Manifestante, valeu-se de créditos de IRPJ e CSLL oriundos de saldo
negativo dos referidos tributos.
c. Após o pedido, a RFB verificou que o crédito demonstrado nas
PER/DCOMP's seria inferior ao somatório de demonstrativo de crédito informado nas
linhas correspondentes da DIRF e/ou no cruzamento de informações com a DIPJ,
razão pela qual intimou a Manifestante para que retificasse os documentos. Mais
especificamente, as fontes pagadoras erraram ao preencher a declaração de retenções
(DIRF), não informando de forma correta as retenções realizadas e, por consequência,
os valores não foram de encontro àqueles apontados na DIPJ.
d. Ato contínuo, a Receita Federal, por falta de conciliação (e saldo credor)
entre a DIPJ e a DCTF, apontadas pela PRDCOMP, intimou a Manifestante prestar
esclarecimentos e, enfim, retificar suas obrigações acessórias, a fim de que o crédito
ficasse demonstrado no termo da lei.
e. Por um lapso, na época, a empresa não procedeu a retificação dos
documentos solicitados pela Entidade Fazendária, acarretando em despacho decisório
indeferindo a homologação do crédito.
f. Com isso, a Manifestante compareceu ao CAC na tentativa de retificar as
Per/Dcomp's e corrigir o erro material apontado pela RFB. No entanto, ao tentar
realizar a retificação das declarações em questão, foi informada sobre a
impossibilidade de realizar o procedimento, em razão da existência de decisão em
processo administrativo (transcrita acima), com fundamentação no artigo 74 da Lei
9.430/96, com redação pela MP 449/2008.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

g. Posteriormente, impossibilitada pelo Fisco de proceder a correção do erro,
apresentou Manifestação de Inconformidade, fundamentalmente, por entender que
caberia ao Fisco efetuar/corrigir de ofício determinados atos praticados ou omissivos
do contribuinte e, com os elementos que já dispunha -em homenagem ao Princípio de
Celeridade - evitar perda de tempo, apurando o crédito do contribuinte e, ato contínuo,
providenciar a restituição requerida.
h. Porém, o referido instrumento não foi conhecido, pois, segundo a Receita
Federal do Brasil, foi apresentado fora do prazo previsto.
i. Cabe informar ainda que, mesmo a destempo, a Manifestante, em face da
impossibilidade de realização da retificação da declaração, e considerando a
necessidade de demonstrar ao Fisco a exatidão material dos valores apresentado na
declaração anterior, procedeu a juntada dos documentos abaixo relacionados: (i) DIPJ
n° 00.55.94.62.25-58 - Exercício 2007, Ano/Calendário 20006, demonstrando a
apuração IRPJ;
(ii)
PER/DCOMP
n°
25323.93223.280907.1.3.02-8187,
entregue
em
28/09/2007; (iii) DCTF's n° 16.61.40.29.70-48 (original) e n° 24.34.75.05.52-72
(retificadora).
j. Assim sendo, em vista da necessidade da Manifestante manter sua situação
regular junto ao Fisco (o débito estava em aberto no conta corrente causando-lhe toda
a espécie de percalço), em 30/11/2010, efetuou o pagamento dos valores das
compensações que não foram homologadas pela Receita Federal, acompanhadas de
multa e juros, que, na data do pagamento, chegou ao montante de R$ 518.328,05
(conforme demonstra por meio de documentos anexos).
k. Oportuno referir que o recolhimento dessa quantia se deu em razão de
inscrições em dívida ativa geradas em razão das glosas oriundas dos processos n°
11080.935074/2009-89,
11080.935075/2009-23,
11080.935076/2009-78
e
11080.935077/2009-12, bem como dos processos administrativos paralelamente
instaurados por compensações de créditos aqui glosados.
l. Salienta-se: em que pese tenha havido o pagamento, este se deu somente em
face do caráter emergencial da situação (necessidade de certidão negativa).
m. Para corroborar ainda mais com a existência do crédito, a Manifestante, no
dia 17/02/2011, desconhecendo que o débito já havia sido pago - e tendo em vista os
documentos antes juntados, conforme informado acima, intimou a Recorrente
paraapresentar as planilhas analíticas mensais das retenções em fonte de IRPJ e CSLL
declaradas nas DIPJ's 2007 e 2008, demonstrando a forma de apuração e identificando
individualmente: CNPJ, código de receita e valor retido, bem como os respectivos
comprovantes de retenção.
n. As intimações foram realizadas a fim de proceder nova análise das DComp's,
possibilitando, assim, a correção de ofício do erro, no intento de homologar os créditos
contidos na Per/DComp. Contudo, em função da necessidade da expedição de certidão
negativa, a Manifestante já havia consumado o pagamento, como foi dito antes.
o. Verifica-se, portanto, que, com a documentação juntada antes, a própria
Receita constatou a existência do crédito, intimando a Manifestante, apenas, para
apresentar uma planilha com as retenções. Como o débito já estava pago, a
Manifestante desconsiderou tal intimação.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

p. No entanto, cabe desde já destacar que tal planilha foi apresentada neste feito,
desde o inicio, não tendo sofrido nenhuma impugnação dela pela Fazenda Nacional.
q. Assim, impossibilitada de buscar seu direito na esfera administrativa, a
Manifestante buscou guarida junto ao Poder Judiciário, a fim de garantir seus direitos,
com a devolução dos valores indevidamente pagos.
r. O Tribunal Federal determinou o retorno do procedimento para a instância
administrativa para que fossem proferidos novos despachos que apreciassem os
documentos juntados a destempo pelo contribuinte no procedimento administrativo.
s. Assim, o Contribuinte foi intimado para juntar novamente os documentos
hábeis para demonstrar o crédito de saldo negativo de CSLL e IRPJ utilizado nas
DComp's alhures referidas.
t. De posse dos documentos, a autoridade fazendária emitiu novas decisões,
onde afirmou que não conseguiu vislumbrar os créditos utilizados e ainda afirmou a
existência de débitos em cada uma das DComps, mesmo após o recolhimento dos R$
518.328,05 referente aos débitos gerados em razão da glosa das referidas DComps.
Preliminarmente - Da inexistência de saldo devedor
u. Em seu relatório, a autoridade fazendária aponta o saldo negativo da DCOMP
25323.93223.280907.1.3.02-8187, na ordem de R$ 701.480,77, sustentando a não
comprovação dos créditos utilizados.
v. No fim do despacho decisório, ainda há a intimação da Manifestante para que
efetue o pagamento em até 30 dias, sob pena de encaminhamento para a PGFN e
consequente inscrição em dívida ativa.
w. Contudo, os créditos glosados já foram inscritos em dívida ativa quando
proferido o despacho decisório que fora anulado pelo Tribunal Federal da 4a Região,
sendo integralmente recolhido pela Manifestante que ao tempo necessitava de CND.
x. Na oportunidade, a Manifestante pagou R$ 518.328,05 para que fosse
removida a sua inscrição em dívida ativa e emitida Certidão Negativa, conforme
demonstra os comprovantes de recolhimento em anexo (DARF's).
y. Ademais, o sistema e-CAC da Manifestante não aponta nenhum débito
pendente no período descrito nos processos administrativos, o que corrobora com a
afirmativa de que, mesmo diante da glosa, não há o que ser recolhido.
Da Impossibilidade da glosa em virtude de erro de fato
z. A busca dos fatos no tramite processual circunda a busca pela verdade
material, qual é o corolário lógico da ideia de justiça, possibilitando que a autoridade
fiscal dispense certos formalismos em prol da aplicação do melhor direito à matéria.
aa. O fisco e a autoridade julgadora, no processo administrativo, devem sempre
caminhar em busca da verdade dos fatos, ainda que, para isso, tenha que desprezar
certos rigores formais da lei.
bb. Desta forma, é dever do fisco, ao efetuar a glosa, nos moldes do art. 149 do
CTN, constatada a existência de erro de fato, e/ou material, praticado pelo contribuinte
quando do cumprimento de uma obrigação acessória, efetuar de ofício a correção.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

cc. É incabível que a autoridade venha a glosar o crédito do contribuinte,
quando todos os elementos contábeis e fiscais demonstrarem que o que efetivamente
ocorreu foi um equívoco quando do preenchimento de uma declaração, ainda mais
quando se trata de declaração preenchida pelo responsável tributário em regime de
retenção na fonte pagadora e não pelo próprio contribuinte.
dd. Até porque, se, em vez de efetuar de plano a glosa dos créditos, a autoridade
tivesse conferido os documentos relativos às retenções, bem como tivesse diligenciado
com o objetivo de obter os documentos dos quais não tivesse acesso (em posse de
terceiros), a exemplo dos comprovantes de retenção em anexo, a glosa não teria sequer
porque ser efetuada e os créditos estariam claros e comprovados.
ee. Outrossim, o procedimento administrativo fiscal tem como objetivo a busca
pela real da situação do contribuinte, devendo buscar de ofício as informações
pertinentes, inclusive intimando terceiros para prestar informações e apresentar
documentos, pois somente assim a autoridade estará conduzindo o procedimento
administrativo com a finalidade de alcançar a tão almejada justiça fiscal.
ff. Nesse sentido, caminham as decisões emanadas pelo Conselho de
Contribuintes (em caso muito semelhante ao presente caso, saldo negativo de IRPJ) e
pelas delegacias da Receita Federal de Julgamento:
gg. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da insubsistência do despacho
decisório, em vista da perpetração de erro material proveniente da leitura dissociada de
declaração preenchida por terceiros que sequer são os contribuintes de fato das
obrigações tributárias em comento.
hh. Em arremate, corrobora à tese o fato de que o judiciário já determinou a
desconstituição do anterior despacho decisório, desse mesmo processo administrativo,
fundado principalmente na não apreciação dos documentos juntados à posteriori do
despacho decisório. Para evitar tautologías, colaciona-se o trecho retirado da decisão
judicial referida:
ii. "Pela situação exposta, veñfica-se que o Fisco procedeu de forma legal,
intimando a empresa autora a comprovar seus créditos. A documentação não foi
apresentada a contento. Contudo, entendo que há elementos que indicam que a
empresa possa ter crédito suficiente para a compensação efetuada por meio das PER-
DCOMPs. O simples fato de não ter sido apresentada a documentação solicitada
dentro do tempo hábil não é suficiente para não ser reconhecido o pagamento a maior,
acaso comprovada sua ocorrência. É importante destacar que, em matéria tributária,
deve sempre prevalecer a real situação fiscal do contribuinte, não podendo eventual
preenchimento incorreto do PER/DCOMP ou de outro documento necessário à
consolidação da homologação, por si só, obstar o direito de crédito do contribuinte.
Assim, havendo indícios consistentes no sentido da existência de pagamentos
efetuados a maior, impor novamente o pagamento do tributo seria uma injustiça.
Portanto, cabível a anulação dos despachos decisórios que não homologaram as
compensações, devendo o órgão competente proceder à análise da declaração de
compensação, nos moldes do art. 74 da Lei n. 9.430/96, após a apresentação da
documentação faltante por parte da empresa." (Apelação Cível n° 5033427-
71.2012.4.04.7100, Des. Rei. Jorge Antônio Maurique, 1a Turma do Tribunal
Regional da 4 a Região).
jj. Por fim, não é demasia ressaltar, mais uma vez, que o direito posto em
questão é somente o direito ao crédito do contribuinte (por meio de DComp) em razão
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

de base de saldo negativa de IRPJ e CSLL, eis que os créditos tributários
compensados com esse crédito glosado já foram recolhidos (DARF's em anexo).
Do Mérito. Da impossibilidade de comprovação do crédito e da necessidade de
diligências junto à Receita Federal
kk. A decisão recorrida concluiu, equivocadamente, por "não HOMOLOGAR a
DCOMP n° 25323.93233.280907.1.3.02-8187, assim como quaisquer outras que
tenham utilizado o mesmo direito creditório objeto deste processo e não tenham sido
relacionadas...", e ainda "Diante do exposto, não se verifica apuração de saldo
negativo de CSLL, mas de imposto a pagar no valor de R$ 701.480,77...".
ll. Primeiramente, como demonstrado por meio da preliminar, não há imposto a
pagar, haja vista o recolhimento dessas diferenças por meio das DARF's já referidas,
que acompanham em anexo.
mm. No relatório inaugural do despacho decisório, a autoridade aponta que
houve determinação judicial para que seja procedida "â análise da declaração de
compensação, nos moldes do art. 74 da Lei n. 9.430/96, após a apresentação da
documentação faltante por parte da empresa", (grifamos)
nn. Sendo assim, esperava-se que a autoridade de origem intimasse a
Manifestante para que procedesse com a instrução do feito e lhe fornecesse
documentos capazes de verificar os créditos e compensações declaradas por meio da
PER/DComp 25323.93233.280907.1.3.02-8187.
oo. Não é demasia transcrever os termos utilizados no acórdão referido, veja-se:
pp. "Portanto, cabível a anulação dos despachos decisórios que não
homologaram as compensações, devendo o órgão competente proceder à análise da
declaração de compensação, nos moldes do art. 74 da Lei n. 9.430/96, após a
apresentação da documentação faltante por parte da empresa." (Apelação Cível n°
5033427-71.2012.4.04.7100, Des. Rei. Jorge Antônio Maurique, Ia Turma do Tribunal
Regional da 4 a Região)
qq. Contudo, a autoridade administrativa entendeu por bem julgar o feito de
plano, na situação em que se encontrava ao tempo do último despacho decisório, sem
que fosse possibilitado à Manifestante juntar a complementação dos documentos que
comprovassem o crédito em debate.
rr. Nesse contexto, o despacho decisório não só viola o devido processo legal,
pois ignora a necessidade do contraditório, como também ignora o comando judicial
posto expressamente por sentença condenatória.
ss. O texto posto na sentença condenatória é claro para determinar a
apresentação de documentos e que somente após a apreciação de novos elementos, no
processo administrativo, é que novo despacho decisório deveria ser formulado,
situação que passou ao largo do real contexto em que proferido o presente despacho
decisório.
tt. Em que pese o julgador de origem afirmar que foram oportunizadas, por
diversas vezes, a apresentação de documentos, cumpre informar que não se trata de
desídia da Manifestante para apresentar elementos que comprovem a existência de seu
crédito, mas de uma impossibilidade técnica, instaurada, inclusive, por meio do
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

próprio sistema da RFB, que não permite o resgate de informações anteriores ao
exercício de 2007.
uu. O referido fato é comprovado pela tela em anexo e que também é
reproduzida a seguir:
vv. Dessa forma, a capacidade da Manifestante comprovar a existência das
retenções ficam muito restritas, necessitando de um prazo muito maior para que
consiga entrar em contato e solicitar documentos de retenções realizados por suas
fontes pagadoras referente ao exercício de 2006, há quase dez anos atrás.
ww. Ademais, a Manifestante tenta, por meio da colaboração da RFB, que as
informações e a autorização para que as suas tomadoras de serviços retifiquem a DIRF
e/ou prestem informações no presente procedimento administrativo sejam requeridas
de ofício - em arrimo ao princípio da busca pela verdade real.
xx. Nota-se que a Manifestante fez uma indicação pontual sobre as notas fiscais
das quais sofreram retenções e repasses à Fazenda, sendo ignoradas no procedimento
fiscal em comento.
yy. Ainda, os elementos que apontam as retenções surtiram efeitos no judiciário,
na oportunidade de julgamento da apelação n° 503342771.2012.4.04.7100, a ponto do
Des. Rei. Jorge Antônio Maurique afirmar que "havendo indícios consistentes no
sentido da existência de pagamentos efetuados a maior seria injustiça fazer com que o
contribuinte recolhesse os tributos novamente.
zz. Outrossim, a indicação das notas é tão certeira que serviu de base para que
se determinasse a anulação do despacho decisório e nova intimação para apresentação
dos documentos, bem como nova decisão após a apreciação dos mesmos.
aaa. Ocorre que até o momento, não há como o contribuinte conferir as
declarações anteriores a 2007, cabendo a autoridade administrativa solicitar não
somente para a Manifestante, mas também às empresas que operacionalizaram as
retenções, com o intuito de que apresentem as Notas Fiscais, comprovantes de
retenções e outros documentos fiscais que demonstrem a incongruência da DIRF com
as reais retenções no ano fiscal de 2006.
REQUERIMENTOS
bbb. Analisadas as razões de fato e de direito que ensejaram a interposição da
presente manifestação de inconformidade, pede-se a REFORMA, ou a desconstituição
do despacho decisório, para que seja determinado o retorno dos autos à autoridade de
origem, para novo julgamento da demanda, após a análise de toda a instrução
probatória do feito, possibilitando o saneamento do erro fático que eiva o presente
despacho decisório (eis que incondizente com a real situação da contribuinte no ano de
2006).

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 06-61.665 (e-fl. 336), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. ÔNUS DA
PROVA.
Em processos de compensação, o ônus da prova é do contribuinte, já que, ao
formular uma declaração de compensação, ele alega a existência de um direito,
cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. PROVA.
NOTA FISCAL.
O documento legalmente previsto para comprovar a retenção é o comprovante
emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário, podendo ser aceitas
notas fiscais indicando a retenção, desde que acompanhada de comprovação do
pagamento que registre o recebimento do valor líquido, sem o qual prevalece o
montante informado em DIRFs.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO EM DIRFS. IMPOSTO A PAGAR.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de
crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há retenções parcialmente
comprovadas em DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, mas a apuração final
resulta em imposto a pagar.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 51, do qual
foram extraídos trechos contendo os fundamentos principais da irresignação, reproduzidos em
sequência (destaques do original).

O Acórdão ora recorrido concluiu, equivocadamente, em seu dispositivo: “À vista do
exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter o despacho decisório”. (fl. 348 dos autos)
Ocorre que, conforme já exposto acima, houve sim por parte do Acórdão no 06-61.665 a
reforma do despacho decisório proferido pela DRF/POA, o qual não havia considerado
nenhum valor a título de retenções na fonte, bem como não havia confirmado o pagamento da
estimativa mensal de novembro de 2006, não verificando a apuração de saldo negativo, mas
sim de imposto a pagar no montante de R$ 701.480,77.
Na verdade, de acordo com os fundamentos da decisão, a DRJ/CTA julga procedente
em parte a manifestação de inconformidade e reforma o despacho decisório da DRF/POA
para o fim de reconhecer as retenções informadas em DIRF (fls. 189/252) enviadas pelas fontes
pagadoras no montante de R$ 675.598,61, bem como reconhecer a totalidade das estimativas
mensais, no valor de R$ 82.240,24, apurando imposto a pagar no valor de R$ 3.339,42. Nesse
sentido, importante reproduzir o quadro-resumo:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

Ademais, a decisão da DRF entendeu por “não homologar a DCOMP
25323.93223.280907.1.3.02-8187, assim como quaisquer outras que tenham utilizado o mesmo
direito creditório objeto deste processo e que não tenham sido relacionadas...”. Contudo,
novamente, considerando que houve o pagamento do débito (DARF no valor total de R$
59.690,39 - processo de cobrança no 111080.935478/2009-72 - fl. 33 dos autos), não há que se
falar em não-homologação da referida compensação, parte da referida decisão da DRF que
também não é mantida pelo acórdão da DRJ ora recorrido.
Diante do exposto, requer a Recorrente que, caso seja negado provimento ao presente
Recurso Voluntário, seja apenas retificada a decisão recorrida, pois não há que se falar em
manutenção do despacho decisório proferido pela DRF/POA, mas sim na sua reforma para o
fim de reconhecer a existência de saldo devedor no montante de R$ 3.339,42 – cuja cobrança,
nessa remota hipótese de desprovimento do Recurso Voluntário, já estaria alcançada pela
decadência quinquenal.

Conforme visto, no Acórdão recorrido no 06-61.665, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba reconheceu as retenções informadas em
DIRF enviadas pelas fontes pagadoras (fls. 189/252) num total de R$ 675.598,61, aquém,
portanto, do valor de R$ 714.886,05, apropriado originalmente pela Recorrente.
(...)
Ocorre que, com a devida vênia, a decisão recorrida não apreciou corretamente a prova
trazida com a Manifestação de Inconformidade.
Da análise da relação de notas fiscais acostadas aos autos com a defesa (fls. 297/311), é
possível comprovar o valor de R$ 609.661,21 a título de retenções, assim resumidos na
planilha por cliente, à fl. 312:
(...)
Ao contrário do que dá a entender o acórdão recorrido, neste valor não estão
considerados os valores de retenções de natureza financeira dos Bancos CEF, HSBC,
Votorantim, BB e Itaú, no montante de R$ 104.783,87, demonstrados através de planilha
juntada aos autos à fl. 296 e declarados em DIRF pelas instituições financeiras2, assim
sintetizadas:

Tais retenções de natureza financeira, no valor de R$ 104.783,87, estão sim nas DIRF’s
juntadas às fls. 189/252, como anotou o acórdão recorrido, mas não estão incluídas no valor
das retenções relativas à prestação dos serviços aos clientes, que se consubstanciam nas notas
fiscais de R$ 609.661,21 apresentadas com a defesa, às fls. 297-311.
Esquematicamente, o saldo está assim comprovado:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

Portanto, a soma destes valores resulta no montante de R$ 714.445,08 a título de
retenções na fonte, muito próximo ao apurado na DIPJ/2007 retificadora pela Recorrente (R$
714.886,06 – fls. 142/183 dos autos), e superior ao valor declarado em DIRF pelas fontes
pagadoras considerado pela decisão recorrida (R$ 675.598,61).
(...)

Como referido, o Acórdão recorrido partiu da premissa de que “em consulta às DIRFs
enviadas pelas fontes pagadoras (fls. 189/252), a autoridade fiscal constatou retenções de fonte
num total de R$ 675.598,61”. A partir desse valor recalculou o saldo final de IRPJ.
Essa informação foi assim apresentada no Despacho Decisório DRF/POA no 646, de
29/06/2016, às fls. 259-260 dos autos:
5. Em consulta à DIPJ, verifica-se que a contribuinte apresentou deduções de retenções
em fonte nas estimativas mensais num montante de R$ 678.938,03. Em consulta à DIRF foram
localizadas retenções que totalizam R$ 675.598,61 a título de IRPJ, conforme o demonstrativo
seguinte:

Essa informação, contudo, está dissociada do resumo das DIRF’s para o CNPJ matriz da
Recorrente, juntado à fl. 221 dos autos, que aponta no código 6800 o total de retenções de R$
100.323,03, conforme reproduzido:
(...)
Portanto, na remota hipótese de não ser integralmente provido o presente Recurso
Voluntário, sucessivamente, deve ser reconhecido saldo negativo de IRPJ da Recorrente de R$
18.544,42, conforme tabela:

Ao final, o Recorrente requer o provimento do recurso e a homologação da
compensação declarada, ou, sucessivamente, o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ o
valor de R$ 18.544,42, na eventualidade de o Recurso Voluntário não ser totalmente provido.
É o relatório do necessário.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de análise do PER/DCOMP no 25323.93223.280907.1.3.02-8187, que
apresenta postulação de direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, em cumprimento à decisão exarada em apelação cível no 5033427- 71.2012.404.7100/RS,
na qual foi anulado o Despacho Decisório Eletrônico anteriormente emitido e determinada a
análise da declaração de compensação após a apresentação da documentação faltante por parte
da empresa.
Como dito no preâmbulo, a compensação não foi homologada por falta de
confirmação das retenções apropriadas no PER/DCOMP, decisão corroborada pelo acórdão
recorrido.
Um primeiro ponto contestado no recurso diz respeito ao reconhecimento de R$
675.598,61 de retenções pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade, valor inferior a R$
714.886,05, pleiteado pelo Recorrente.
No que toca a esta questão, o acórdão recorrido assim se manifestou (destaques
deste relator):
10. Conforme narrado no despacho decisório, em consulta às DIRFs enviadas
pelas fontes pagadora (fls. 189/252), a autoridade fiscal constatou retenções de fonte
num total de R$ 675.598,61. Diante disso, o contribuinte foi intimado a comprovar
outras retenções, eventualmente não localizadas em DIRF. Na resposta foram
apresentados os documentos de fls 81/135. Ao analisar a documentação, a DRF
concluiu que se tratava de retenções que já haviam sido consideradas no levantamento
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

inicial efetuado, de modo que o contribuinte não trouxe aos autos comprovantes de
retenções que pudessem demonstrar a existência de valor superior a retenções em
fonte àquele verificado previamente.
11. Na peça de defesa, à fl. 296, a impugnante juntou planilha contendo dados
de retenções de natureza financeira, dos bancos CEF, HSBC, Votorantim, BB e Itaú.
Verifica-se que todas essas retenções encontram-se informados nas DIRFs de
fls. 189/252, coincidentes em valores. Foram anexadas também, às fls. 297/311,
relação de notas fiscais e impostos retidos, e resumo por cliente à fl. 312, indicando
somente R$ 609.661,21 de retenções de fonte. Além do total ser inferior ao já
reconhecido pela autoridade fiscal, trata-se de retenções que constam das DIRFs
analisadas.
(...)

Como se observa dos destaques, parte do valor das retenções vindicadas,
informadas em planilha apresentada pelo então manifestante e relativas aos bancos CEF, HSBC,
Votorantim, BB e Itaú, já haviam sido consideradas como crédito a favor dele pela autoridade
administrativa, eis que constavam de DIRF.
O Recorrente, por sua vez, alegou, em síntese, que, ao contrário do afirma o
acórdão recorrido, nesse valor de R$ 675.598,61 não haviam sido considerados os valores de
retenções de natureza financeira dos Bancos CEF, HSBC, Votorantim, BB e Itaú, no montante
de R$ 104.783,87, demonstrados através de planilha juntada às e-fls. 296 dos autos.
Da análise dos autos, constata-se que o interessado foi regularmente intimado pela
Unidade de Origem para efetuar eventuais ajustes na DIPJ e PER/DCOMP, em razão de
inconsistências detectadas no confronto dessas declarações, entretanto, quedou-se inerte.
O então manifestante faz alusão a este fato no trecho seguinte da Manifestação de
Inconformidade (destaques deste relator):
(...)
Verifica-se, portanto, que, com a documentação juntada antes, a própria Receita
constatou a existência do crédito, intimando a Manifestante, apenas, para apresentar
uma planilha com as retenções. Como o débito já estava pago, a Manifestante
desconsiderou tal intimação.
No entanto, cabe desde já destacar que tal planilha foi apresentada neste feito,
desde o inicio, não tendo sofrido nenhuma impugnação dela pela Fazenda Nacional.

Como se observa, simplesmente foi apresentada uma planilha juntamente com a
Manifestação de Inconformidade para comprovação do suposto crédito, sem qualquer explicação
ou referência discursiva sobre os dados nela contidos, sob o frágil argumento de que a Receita
Federal do Brasil (RFB) já havia comprovado o crédito.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

De fato, como visto alhures, as retenções relativas aos bancos mencionados já
haviam sido comprovadas e consideradas no cálculo do crédito reconhecido a favor do
Recorrente, eis que constavam de DIRF; entretanto, a alegação do Recorrente de que tais valores
não integraram o crédito apurado não tem suporte em nenhum elemento de prova constante dos
autos.
Assim, deveria o Recorrente ter apresentado explicação articulada sobre os dados
contidos na planilha, juntamente com os respectivos documentos que demonstrassem a
veracidade dos fatos nela registrados. Esta prova se dá, mormente, pela apresentação dos
registros contábeis e demais documentos fiscais que efetivamente comprovem quais os fatos
geradores ocorridos no período, qual a base de cálculo verificada e quais foram as retenções
correspondentes, o que não ocorre no presente caso.
A propósito, o artigo 170 do Código Tributário Nacional reza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Como se vê, o crédito postulado na declaração de compensação deve ser liquido e
certo, não bastando a simples alegação de sua existência.
Não é aceitável, portanto, a simples apresentação de uma planilha como
comprovação do crédito e da inconsistência das declarações.
E nem se diga que é o caso de diligência para esclarecimento dos fatos e
persecução da verdade material, eis que o próprio Recorrente admite no recurso que “...a
capacidade da Recorrente de trazer, neste momento, outras provas, além das já acostadas aos
autos, capazes de afastar as incongruências das informações em DIRF com as reais retenções
sofridas no ano-calendário de 2006 são extremamente restritas.”
Sob este aspecto, como bem apontado no acórdão recorrido, o ordenamento
jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC - aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da
prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

A jurisprudência do CARF também inclina-se nesse sentido, conforme ilustram os
Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:
Acórdão n.o 3201-002.303
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração da
existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Logo, deve o
contribuinte demonstrar que o crédito que alega possuir é capaz de quitar, integral ou
parcialmente, o débito declarado em Per/Dcomp. Saliente-se que alegações
desprovidas de indícios mínimos para ao menos evidenciar a verdade dos fatos ou
colocar dúvida quanto à acusação fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise
fiscal é realizada sobre informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas
informatizados da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização
de diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.

Ante a falta de comprovação do crédito postulado, fica mantida a decisão
recorrida quanto a este ponto.
Outro ponto levantado no recurso aponta para retenções de R$ 78.439,19 a título
de IRPJ, código 6800, reconhecidas no Despacho Decisório e confirmadas no acórdão recorrido,
sob a alegação de que o valor correto das retenções declaradas em DIRF totalizam R$
100.323,03.
Compulsando os autos, vejo que o Despacho Decisório tomou por base as
informações constantes do quadro seguinte para o reconhecimento do crédito em questão
(destaque deste relator):

Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

Entretanto, consultando as DIRFs de e-fls. 189 a 252, verifica-se que, tal como
afirmou o Recorrente, o valor das retenções de IRRF no ano-calendário de 2006 sob o código
6800 totalizaram R$ 100.323,03. Confira-se:

Em observância à Súmula CARF no 801, constatou-se que as receitas declaradas
em DIRF do ano-calendário de 2006 decorrentes de rendimentos de capital, aplicações
financeiras de renda fixa, exceto fundos de investimento - PJ, no montante de R$ 559.557,36,
foram oferecidas à tributação, porquanto estão em valores compatíveis com o informado na linha
24 da Ficha 6A da DIPJ/2007 - Outras Receitas Financeiras -, no montante de R$ 612.502,75:

Esse quadro permite concluir que as retenções vindicadas preenchem os requisitos
para serem computadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do período-base examinado,
devendo a diferença de R$ 21.883,84 (R$ 100.323,03 –R$ 78.439,19) ser adicionada ao crédito
de IRRF do ano-calendário de 2006, código 6800, do que resulta um total de retenções de R$
697.482,45 a este título.
Em razão do exposto, deve ser dado provimento ao recurso quanto ao ponto
levantado pelo Recorrente, reconhecendo-se saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 a
favor dele no valor de R$ 18.544,42, conforme descrito no quadro seguinte, homologando-se a
compensação até o limite do crédito reconhecido:

1 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.648 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935075/2009-23

DIPJ/2007 original
Acórdão Recorrido
Recurso Voluntário

(31/07/2007)
(30/01/2018)

IRPJ (15%)
482.691,56
482.691,56
482.691,56
(+)Adicional 10%
297.794,37
297.794,37
297.794,37
(-) PAT
(19.307,66)
(19.307,66)
(19.307,66)
(-) IR retido na fonte
(714.886,05)
(675.598,61)
(697.482,45)
(-) pagto estimativa
(82.240,24)
(82.240,24)
(82.240,24)
(=) IRPJ a pagar/restituir
(35.948,02)
3.339,42
(18.544,42)
Por fim, a questão de erro formal na parte dispositiva do acórdão de Manifestação
de Inconformidade levantada pelo Recorrente perde objeto, na medida em que passa a prevalecer
a decisão de provimento parcial ao Recurso proferida por este colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 de R$ 18.544,42, reconhecendo a
homologação da compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 404
DF CARF MF
Original